Tribunal: TJMT
Processo: 1021383-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021383-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ASMIP - CNPJ: 04.220.706/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AG
RAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DA CUSTAS OU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O pronunciamento judicial que determina o recolhimento das custas processuais ou a j
untada

de

documentos
para análise do pedido de
gratuidade

de justiça configura despacho ordinatório, portanto irrecorrível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSEMP/MT
contra decisão singular desta relatora, que, nos termos do
artigo 932, III, do CPC, negou seguimento ao Agravo de Instrumento n. 1021383-34.2023.8.11.0000, interposto contra despacho do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1030371-18.2023.8.11.0041,
que determinou o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe, em igual prazo, a comprovação adequada de sua hipossuficiência econômica para fins de reanálise do pedido de Assistência Judiciária Gratuita
(id. 183049684).

Em suas razões, propondo a existência de conteúdo decisório na decisão agravada, o recorrente alega que o juízo de origem
decidiu acerca da justiça gratuita,
“no qual concedeu prazo para este Agravante recolher as custas processuais e taxa judiciária, facultando-lhe, o mesmo prazo para comprovação adequada da hipossuficiência para fins REANÁLISE do pedido de Assistência Judiciária”.

Nessa linha de intelecção, entende
“que reanálise é uma ação de reanalisar, de analisar novamente ou de refazer um exame detalhado sobre algo. Ou seja, houve uma decisão antecedente, e esta é de indeferimento”.

Adiante, reforça que a entidade agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que está atuando na Liquidação de Sentença em substituição de diversos servidores e não tem condições de arcar com custas processuais para todos. Ressalta que apenas está dando prosseguimento ao processo principal de n. 0035752-10.2012.8.11.0041, no qual o mesmo já é beneficiário da Justiça Gratuita.

No mais, em remessa a Súmula 481/STJ, aduz comprovado nos autos,
“que o Agravante se encontra em uma situação financeira delicada, haja vista que o mesmo não possui mais fontes de rendas através de contribuições, atualmente, seu lucro de sustento é baseado apenas no rateio de despesas o qual não possui valores a mais, pois hoje com a não obrigatoriedade de filiação e pagamento se tornou reduzido o número de servidores que efetiva pagamento mensal ao sindicato”
.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para reformara a decisão e conhecer o Agravo de Instrumento (id. 186879189).

Sem contrarrazões (id. 195007151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida relaciona decisão embasada no art. 932, III, do CPC, que negou seguimento ao agravo de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório, nos seguintes termos:

“O recurso comporta julgamento monocrático, porquanto
inexiste conteúdo decisório, e sim apenas determinação de diligência para o recolhimento das custas processuais ou comprovação da hipossuficiência, o que configura despacho ordinatório
(art. 203, § 3º, do CPC), portanto, irrecorrível (art. 1.001 do CPC).

Em acréscimo, considerando que
o pedido de gratuidade sequer foi apreciado
, qualquer manifestação desta instância recursal sobre o benefício acarretaria indevida supressão de instância”. (grifei agora)

Contrariando os termos da fundamentação, o agravante argui que houve decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, seguido de aceno pela reanálise da mesma decisão. Para um esclarecimento mais abrangente, transcrevo os termos do despacho impugnado:

“
Vistos e etc;

O fato de o Sindicato Requerente ser instituição sem fins lucrativos, por si só, não lhe assegura o direito inconteste à concessão da Assistência Judiciária Gratuita, cujo deferimento está atrelado à comprovação de sua hipossuficiência econômica, visto que atua como substituto processual de seus filiados.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

[...]

Desse modo, considerando que, apesar de não ter fins lucrativos, o Sindicato Requerente aufere considerável receita anual decorrente das contribuições de seus filiados, determino-lhe o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

No mesmo prazo, faculto-lhe a comprovação adequada de sua hipossuficiência econômica para fins de reanálise do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, mediante a apresentação de balanços contábeis atualizados, extratos de conta corrente dos últimos três meses ou documentos congêneres.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Conforme se observa, diante da presunção de que o Sindicato agravante obtém significativa receita advinda das contribuições de seus filiados, o juízo de origem estabeleceu um prazo único tanto para o pagamento das custas processuais quanto para a apresentação da prova da situação econômico-financeira precária visando à concessão do benefício da gratuidade.

No pressuposto fático, a referência à reanálise do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, em si destituído de lastro adequado, está interligada à mencionada presunção em sentido contrário à benesse e a exigência de comprovação do alegado, conforme expresso:
- verbis: “
mediante a apresentação de balanços contábeis atualizados, extratos de conta corrente dos últimos três meses ou documentos congêneres”.

Portanto, o despacho com orientação dupla, que aborda tanto o recolhimento das custas quanto a comprovação da hipossuficiência, esta última a ser respaldada documentalmente conforme estipulado pela Súmula 481/STJ
(Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais)
, contradiz a suposta recusa do pedido de gratuidade, visto que esta somente é formalizada após a oportunidade concedida para a comprovação de hipossuficiência.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019)

Atinge-se, pois, que a nova análise do pedido, nesta sede, não traz elementos suficientes a modificar o entendimento adotado na decisão impugnada, a qual fica mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024